Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711908-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA ALCANTARA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (Proc. 0710967-84.2020.8.07.0004 – id 79876188) que deferiu antecipação de tutela consistente no custeio de tratamento domiciliar (home care), com atendimento de 24 horas e suporte necessário à sobrevida da autora (94 anos de idade), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. Suscita julgamento ultra petita, porquanto a multa diária foi fixada em valor diferente do solicitado (R$ 1.000,00). Alega, além da desnecessidade do acompanhamento de 24h, que a cobertura de tratamento domiciliar não está incluída entre os procedimentos obrigatórios que devem ser disponibilizados por todas as operadoras de plano de saúde. Requer a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando a segurada de obter o que for mais adequado para cada uma delas. A prova documental denota grave risco à saúde da agravada, decorrente da extensa lista de patologias, entre as quais: 1) Hipertensão arterial; 2) Demência mista (DSTA + Vascular); 3) IC (isquêmica); 4) tremores e muita disfagia (IDs 79845155 e 79845156 – autos originários). Quanto à multa cominatória pode ser fixada, modificada e excluída ex officio (CPC 537), motivo pelo qual descabe cogitar de julgamento extra ou ultra petita a respeito. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 03.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR